Tribunal: TJMT
Processo: 1026273-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026273-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ - CPF: 059.698.491-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – APROVAÇÃO PARCIAL DO REEDUCANDO NO ENCCEJA 2021 – ENSINO FUNDAMENTAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESTÍGIO DO ESFORÇO DO PENITENTE QUE ESTUDOU POR CONTA PRÓPRIA, CONTRIBUINDO PARA A SUA REINTEGRAÇÃO SOCIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE MERECE SER RETIFICADA –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento firmado na jurisprudência das Cortes Superiores, nos termos da Recomendação n.o 391/2021 do CNJ, que revogou a Resolução n.o 44/2013-CNJ, tem direito à remição da pena o reeducando que é aprovado total ou parcialmente no ENCCEJA, porquanto merece ser retribuído por seu esforço em estudar por conta própria na unidade prisional para o exame de proficiência de caráter nacional, aprimorando seus conhecimentos e contribuindo para a sua ressocialização.

Assim, considerando que 50% da carga horária legalmente definida para o ensino fundamental corresponde a 1.600 horas, dividindo este total por 12 horas diárias de estudo (art. 126, inc. I, LEP), encontra-se o resultado de 133 dias para a aprovação nas cinco áreas no ENCCEJA, a concluir que cada uma das áreas garante a remição de 26 (vinte e seis) dias da pena.

Portanto, devidamente certificado por órgão competente que o agravante realizou as provas do ENCCEJA 2021 – Ensino Fundamental e obteve a aprovação em duas áreas de conhecimento [
Matemática e
Ciências Naturais e suas Tecnologias], induvidoso que possui o direito à remição de 52 (cinquenta e dois) dias de sua pena, nos termos do art. 3.o, parágrafo único, da Recomendação n.o 391/2021 do CNJ.

Agravo em execução penal conhecido e provido.

AGRAVANTE:

MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
0003291-40.2016.8.11.0042, que
indeferiu a remição de pena pelo estudo, em razão da conclusão parcial do ensino fundamental na modalidade Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Nas razões recursais disponíveis no ID
154121652, o agravante alega que, consoante firmado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é
admissível a remição pelo estudo decorrente de aprovação parcial no ensino fundamental pelo Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
, de modo que, tendo comprovado a sua aprovação em duas áreas de conhecimento – matemática e ciências naturais e suas tecnologias -, faz jus à
remição de 52 (cinquenta e dois) dias de sua pena
, nos termos da Recomendação n.o 44/2013 do CNJ.

Em contrarrazões vistas no ID
154121653,
o
Parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
154121656.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
158437180,
opina pelo
não provimento do agravo em execução penal
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal.

Consoante relatado, o ora agravante
MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ
, que cumpre a pena total de
14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias
, no regime
fechado
, derivada de
três
condenações, almeja, com fulcro na Recomendação n.o 44/2013 do CNJ, que sejam declarados remidos 52 (cinquenta e dois) dias de sua pena, porquanto aprovado em 02 (duas) áreas de conhecimento do ENCCEJA – Ensino Fundamental. O
pedido faz jus à acolhida
.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz
em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que, em relação à remição pelo estudo, o cálculo se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias; podendo as atividades serem desenvolvidas de forma presencial ou a distância, desde que certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados; e, se devidamente atestado pelo órgão competente do sistema de educação que, durante o cumprimento da pena, o reeducando concluiu o ensino fundamental, médio ou superior, fará jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir.

Ademais, revogando a Recomendação n.o 44/2013, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 10/05/2021, a Resolução n.o 391, que em seu art. 3.o, parágrafo único, prevê,
in verbis
:

“Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros)
e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem,
será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de
1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental

e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
o
da
Resolução n
o
03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5
o
, da LEP
”.

E, consoante o entendimento firmado na jurisprudência, a remição da pena nos termos do dispositivo supracitado é admitida ainda que o reeducando tenha obtido apenas a aprovação parcial no ENCCEJA ou ENEM, pois merece a retribuição por seu esforço em estudar por contra própria na unidade prisional para o exame de proficiência de caráter nacional, aprimorando seus conhecimentos e contribuindo para a sua realização.

Nesse sentido são os precedentes das Cortes Superiores:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA
” (
STF
- RHC 212016, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163

DIVULG 17-08-2022

PUBLIC 18-08-2022)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO. ADEQUAÇÃO.
NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26/11/2013, que, em seu art. 1o, inc. IV, regulamentando o § 5o do art. 126 da Lei de Execução Penal, dispõe sobre a possibilidade de remição por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. III - A Lei n. 9.394/1996, em seus arts. 24, I, e 35, estabelece que a carga horária mínima anual para o ensino fundamental corresponde a 800 (oitocentas) horas, cuja duração para os anos finais é de quatro anos; conclui-se, assim, que o total da carga horária mínima para todo o ensino fundamental será de 3.200 (três mil e duzentas) horas. IV - Destarte, considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, 3.200 (três mil e duzentas) horas, ou seja, 1.600 (um mil e seiscentas) horas, divide-se o total de horas por 12 (doze) horas diárias de estudo, encontrando-se o resultado de 133 (cento e trinta e três) dias para a aprovação no ENCCEJA. V - In casu,
como o paciente obteve aprovação em apenas 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento, deve-se dividir os 133 (cento e trinta e três) dias por 5 (cinco) áreas, o que corresponde a 26 (vinte e seis) dias de remição para cada uma delas, totalizando 104 (cento e quatro) dias a serem remidos. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o direito do paciente à remição de 104 (cento e quatro) dias, em razão de sua aprovação em 4 (quatro) áreas de conhecimento do ENCCEJA
”
(
STJ
- HC: 625383 SC 2020/0298581-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, verifica-se que o documento acostado sob o ID
154121650 - pág. 7, emitido pela Secretaria Adjunta de Gestão Escolar [SAGE], Superintendência da Educação Básica [SUEB], Coordenadoria de Avaliação da Educação Básica [CAEB] e Núcleo de Exames Certificadores [NEC], atesta que o ora agravante
MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ
realizou as provas do Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de Jovens e Adultos, ENCCEJA 2021, para certificação do Ensino Fundamental, e obteve a aprovação em
duas
áreas de conhecimento, quais sejam Matemática e Ciências Naturais e suas Tecnologias.

Nessa toada, para o cálculo dos dias a remir da pena pela aprovação no ENCCEJA,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o 602-425/SC, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, unificou o entendimento no sentido de que “
a remição pelo estudo decorrente da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, nos termos da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ,
deve se dar,
em nível médio
, na proporção de
20 dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 5 áreas
, e de
26 dias
, na hipótese do

exame de nível fundamental
,
somando-se, ainda, 1/3 (um terço), se houver conclusão certificada do curso, nos termos do § 5o, do art. 126, da Lei de Execuções Penais – LEP
”
(EDcl no AgRg no HC n. 600.513/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Assim, diante da aprovação do agravante em duas áreas de conhecimento no ENCCEJA 2021 – Ensino Fundamental, induvidoso que faz jus à
52 (cinquenta e dois) dias de sua pena
, sendo de rigor a retificação da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso e reconheço o direito do reeducando
MAYCON VINICIUS DA SILVA MUNIZ
à
remição de 52 (cinquenta e dois) dias de sua pena
, pela aprovação em duas áreas de conhecimento [Matemática e
Ciências Naturais e suas Tecnologias] no ENCCEJA 2021 – Ensino Fundamental, determinando-se ao d. Juízo da 4.a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do
processo executivo de pena n.o
0003291-40.2016.8.11.0042, que providencie a imediata retificação do cálculo penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023